Tribunal: STJ
Processo: 0009277-13.2022.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916008 - AP (2025/0141199-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARCIRIO DA SILVA PEDROSO
ADVOGADO
: MARCIRIO DA SILVA PEDROSO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
AP002880
AGRAVADO
: LUCIVALDO DE SOUZA GAMA
ADVOGADO
: BRUNO DA COSTA NASCIMENTO - AP001265
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação da Súmula
182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a17a1b4e-0197-446e-9776-a28a894027d0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916008 - AP (2025/0141199-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARCIRIO DA SILVA PEDROSO
ADVOGADO
: MARCIRIO DA SILVA PEDROSO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
AP002880
AGRAVADO
: LUCIVALDO DE SOUZA GAMA
ADVOGADO
: BRUNO DA COSTA NASCIMENTO - AP001265
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificame
nte os fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos
do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação da Súmula
182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por MARCIRIO DA SILVA PEDROSO em face da decisão acostada
às fls. 616-617 e-STJ, da lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo
(art. 1.042 do CPC/15), por meio do qual o ora insurgente pretendia ver admitido o
recurso especial.
Em julgamento monocrático, não se conheceu do reclamo por ofensa ao
princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da decisão
de admissibilidade (Súmula 7/STJ e ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC).
Inconformado, interpôs o presente agravo interno (fls. 621-630 e-STJ)
alegando, em síntese, que infirmou o óbice da Súmula 7/STJ.
Sem impugnação (fl. 634 e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51064854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:44
Código de Controle do Documento: 2800ab53-3d82-4e2d-a557-9070b17c45ea

O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
ultrapassa o conhecimento.
Consoante entendimento deste Tribunal, pelo princípio da dialeticidade,
1.
compete à parte recorrente infirmar todos os fundamentos do capítulo impugnado na
decisão monocrática. A ausência dessa impugnação específica torna forçoso o não
conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto no art. 1.021, §1o, do CPC
/15.
Aplicável, ainda o óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, a saber: "é
inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.964.122
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
/SP
5/9/2022
DJe de
;
, relator Ministro Moura Ribeiro,
12/9/2022 AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
;
29/8/2022
31/8/2022 AgInt no AREsp n. 1.935.702
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
/GO
9/5/2022
;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
11/5/2022
AgInt no REsp n. 1.904.596/SE
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
29/11/2021
1/12/2021
No caso em comento, a decisão agravada não conheceu do reclamo por
ofensa ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos
da decisão de admissibilidade (Súmula 7/STJ e ausência de afronta ao art. 1.022 do
CPC).
A presente insurgência limitou-se a arguir que foi refutado o óbice da
Súmula 7/STJ - nada tendo tratado sobre o segundo fundamento apontado como não
impugnado.
Desta forma, impõe-se aplicação do artigo 1.021, §1o, do CPC/15 e, ainda,
do óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu ataque específico aos
fundamentos da decisão monocrática agravada.
Registre, ainda, que "
1.1.
a alegação de que seriam matérias de ordem
pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as
Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em
" (REsp
relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade
n. 1.439.866/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/4/2014
6/5/2014
No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.034.156/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
19/9/2022
22/9/2022
1.181.699/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/3/2018
, DJe de
.
9/3/2018
Documento eletrônico VDA51064854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:44
Código de Controle do Documento: 2800ab53-3d82-4e2d-a557-9070b17c45ea

Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
2.
/15, pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, não se admite o agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51064854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:44
Código de Controle do Documento: 2800ab53-3d82-4e2d-a557-9070b17c45ea

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.916.008 / AP
Número Registro: 2025/0141199-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00092771320228030001 92771320228030001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIRIO DA SILVA PEDROSO
ADVOGADO : MARCIRIO DA SILVA PEDROSO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
AP002880
AGRAVADO
: LUCIVALDO DE SOUZA GAMA
ADVOGADO : BRUNO DA COSTA NASCIMENTO - AP001265
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIRIO DA SILVA PEDROSO
ADVOGADO : MARCIRIO DA SILVA PEDROSO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
AP002880
AGRAVADO
: LUCIVALDO DE SOUZA GAMA
ADVOGADO : BRUNO DA COSTA NASCIMENTO - AP001265
TERMO
Documento eletrônico VDA51387745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:24
Código de Controle do Documento: 867d4948-7d25-4b00-8879-cc9095599d8b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:24
Código de Controle do Documento: 867d4948-7d25-4b00-8879-cc9095599d8b